Tribunal: TCU
Processo: 026.781/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da ausência de comprovação da correta aplicação de recursos de convênio celebrado para apoio a projeto cultural.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em desfavor da Cooperativa dos Operários das Artes no Distrito Federal - Copa e de seu dirigente Reginaldo Dias da Silva, em face do não atendimento de diligências saneadoras e da consequente rejeição da prestação de contas do Convênio 386/2006 (Siafi 572390), por meio do qual foram repassados, em 17/11/2006, R$ 95.201,43 para apoio ao projeto "A Saga das Bacias". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 12, §3o; 16, §3o; 19; 23, inciso III; 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210; 214, inciso III, alínea "a"; 209, §7o e 217, caput e §2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis a Cooperativa dos Operários das Artes no Distrito Federal e Reginaldo Dias da Silva; 9.2. julgar irregulares suas contas e condená-los solidariamente ao recolhimento, ao Fundo Nacional de Cultura, da quantia de R$ 95.201,43 (noventa e cinco mil, duzentos e um reais e quarenta e três centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir de 23/11/2006 até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, caso venha a ser requerido, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, dos juros de mora previstos na legislação vigente, com o alerta de que a inadimplência de qualquer prestação implicará vencimento antecipado de saldo devedor; 9.5. fixar prazos de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, para comprovação, perante este Tribunal, do recolhimento integral da dívida ou da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas; 9.6. enviar cópia deste Acórdão aos responsáveis, à Secretaria Especial da Cultura e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.